Tribunal: TJDFT
Processo: 0704591-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA TRANSITÓRIA E PROPTER LABOREM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença proferida pelo Juízo do 2o JEFP do DF, que julgou procedentes em parte os seus pedidos, reconhecendo o direito dela à incorporação de parcelas de auxílio-alimentação à base de cálculo para conversão das licenças-prêmio por assiduidade em pecúnia e condenando o Distrito Federal ao pagamento de R$ 4.339,50 (quatro mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos).
2. A parte autora, em seu recurso inominado, alega que também deve ser incluído, na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia, o adicional de insalubridade. Informa que o referido adicional compõe a remuneração do servidor e é devido mesmo nas hipóteses de afastamentos ou licenças médicas. Pugna, assim, pela reforma parcial da sentença.
3. A princípio, cabe salientar que o entendimento consolidado no STJ e no TJDFT é no sentido de que os valores atinentes ao abono de permanência, o auxílio-alimentação e auxílio-saúde deverão ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõem a remuneração do servidor (Precedentes no âmbito do STJ : AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018. Precedentes no : 2a Turma Recursal, Acórdão n.1174499, DJE: 03/06/2019;e, 3a Turma Recursal, âmbito do TJDFT Acórdão n.1152933, DJE: 08/03/2019).
4. Todavia, no que toca ao adicional de insalubridade, é de se ressaltar que se trata de verba de natureza transitória, já que o agente público só fará jus ao seu recebimento enquanto exposto ao elemento nocivo, ainda que na ativa (REsp 504343 / RS, Relator(a) Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 14/06/2007, Data da Publicação/Fonte DJ 06/08/2007 p. 603). Por tal razão, a parcela não é paga ao servidor durante o gozo de licença-prêmio e, consequentemente, não deve ser considerada na base de cálculo de sua eventual conversão em pecúnia. Precedentes: Acórdão 876948, 20080111292733APO, Relatora: LEILA ARLANCH, Revisora: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/6/2015, publicado no DJE: 1/7/2015. Pág.: 149. Partes: Eduardo Aires Coelho Marques versus Distrito Federal; Acórdão 1131081, 07079728120188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018. Partes: Paulo Cesar Vieira Xavier versus Distrito Federal.
5. Ademais, o STJ já decidiu que o adicional de insalubridade tem natureza transitória e propter laborem, sendo devido apenas quando o servidor é efetivamente exposto aos agentes nocivos à saúde. Portanto, indevida inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo para o pagamento da licença em pecúnia.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.